Tribunal: TJES
Processo: 5002545-77.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002545-77.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALTER JOSE BENFICA e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR PELA VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRAZO DO ART. 257, § 7º, DO CTB COMO PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR INDICADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002545-77.2024.8.08.0014

RECORRENTES: VALTER JOSÉ BENFICA E JHONATAN FERREIRA BENFICA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR PELA VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRAZO DO ART. 257, § 7º, DO CTB COMO PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR INDICADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. SENTENÇA REFORMADA..

CASO EM EXAME

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por VALTER JOSE BENFICA e JHONATAN FERREIRA BENFICA contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de anulação da penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta ao primeiro recorrente, sob o fundamento de ausência de prova suficiente da indicação do real condutor da infração de trânsito registrada no AIT R334387457.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na possibilidade de reconhecimento judicial da indicação de condutor de infração de trânsito após o transcurso do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do CTB, e na suficiência probatória da declaração firmada pelo condutor indicado (filho do proprietário) para tanto.

RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se que a sentença de primeiro grau não merece prosperar, uma vez que a parte recorrente logrou êxito em demonstrar, por meio de prova inequívoca, o real condutor do veículo no momento da infração de trânsito objeto da autuação nº R334387457, qual seja, o segundo recorrente JHONATAN FERREIRA BENFICA.

Com efeito, consta dos autos o documento de ID 14087383, no qual JHONATAN reconhece expressamente a autoria da infração, assumindo a condução do veículo no momento da autuação. Ressalta-se, ainda, que o condutor indicado integra o polo ativo da presente demanda, corroborando a verossimilhança da alegação e conferindo maior robustez à prova apresentada.

Não se pode exigir, em sede de Juizado Especial, prova além daquela que é considerada suficiente na própria via administrativa para a transferência de pontuação — qual seja, a declaração de responsabilidade firmada pelo condutor. Tal exigência representaria rigor excessivo e incompatível com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que norteiam o microssistema dos Juizados Especiais.

Ademais, o próprio DETRAN/ES não demonstrou nos autos qualquer evidência que contradiga a indicação feita, tampouco comprovou a regularidade da notificação do proprietário para oportunizar a indicação do condutor na via administrativa, o que reforça a plausibilidade da alegação de que a indicação não foi possível naquele momento.

Por outro lado, segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é possível a apresentação, em juízo, do verdadeiro condutor do veículo na ocasião da infração de trânsito, com base no princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional e da independência das instâncias administrativa e judicial. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS. APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR. ART. 257 §7º DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. PRAZO PRECLUSIVO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A jurisprudência do E. STJ sedimentou entendimento de que o prazo previsto no art. 257 do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, podendo ser revista a apresentação do condutor infrator no âmbito judicial, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. A decisão que deferiu a antecipação de tutela merece confirmação. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 71007947856, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 30/01/2019)

Portanto, restando demonstrado nos autos que o segundo recorrente assumiu formalmente a responsabilidade pela infração, e diante da possibilidade de apreciação judicial da matéria, impõe-se a reforma da sentença para acolher o pedido inicial.

DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de:

DECLARAR que o condutor responsável pela infração constante do AIT R334387457 foi o recorrente JHONATAN FERREIRA BENFICA;

DETERMINAR ao DETRAN/ES que promova, no prazo de 10 (dez) dias, a transferência da pontuação da CNH de VALTER JOSÉ BENFICA para a de JHONATAN FERREIRA BENFICA, sob pena de imposição de multa por descumprimento relativo ao auto de infração AIT R334387457;

DETERMINAR, ainda, que, sendo a pontuação remanescente na CNH de VALTER JOSÉ BENFICA insuficiente para justificar a penalidade de suspensão, que o DETRAN/ES promova o arquivamento do respectivo processo administrativo de suspensão.

Deixo de condenar ao pagamento dos ônus sucumbenciais, eis que foi parcialmente provido o recurso autoral, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

É possível a indicação do real condutor de infração de trânsito pela via judicial, ainda que extemporânea em relação ao prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, desde que acompanhada de declaração formal, presumidamente idônea, reconhecendo a responsabilidade pela infração, especialmente quando não infirmada por prova em sentido contrário.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 5º, XXXV; art. 257, §7º do CTB; art. 55 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.774.306/RS. TJ-RS - Agravo de Instrumento Nº 71007947856, Rel. Des. Thais Coutinho de Oliveira, julgado em 30/01/2019.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)